Tribunal: TJMT
Processo: 1013019-91.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013019-91.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IUEE/Imposto Único sobre Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (AGRAVADO), EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (ADVOGADO), ALDEYR LIMA DE MELO - CPF: 709.937.771-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE TUST/TUSD. MODULAÇÃO DOS EFEITOS – TEMA 986/STJ. PRESERVAÇÃO DE DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA ANTES DE 27/03/2017. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de Reexame Necessário, ratificou sentença concessiva de segurança para afastar a incidência do ICMS sobre as tarifas TUST/TUSD nas faturas de energia elétrica da unidade consumidora n. 6/2510202-1, nos termos da modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 986.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se a liminar concedida em 24/08/2016 permaneceu vigente até 29/05/2024, data da publicação do acórdão paradigma do Tema 986/STJ, para fins de aplicação da modulação de efeitos fixada pelo STJ.

III. Razões de decidir

3. A tese firmada no Tema 986/STJ admite a exclusão das tarifas TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS até 29/05/2024, desde que o contribuinte tenha obtido decisão liminar ou tutela provisória até 27/03/2017 e esta tenha permanecido vigente até a publicação do acórdão.
4. A existência de incidente genérico de suspensão de liminares instaurado anteriormente não se mostrou suficiente para demonstrar a cessação da eficácia da liminar no caso concreto, ausente qualquer ato judicial específico de cassação, revogação ou substituição da decisão originária.

5. A sentença reconheceu expressamente a manutenção da eficácia da liminar ao longo do período, situação corroborada pela decisão monocrática agravada, o que justifica a aplicação da modulação em favor do contribuinte.
6. A ausência de novos elementos probatórios no Agravo Interno impede a retratação da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A modulação de efeitos fixada no Tema 986 do STJ aplica-se às hipóteses em que a liminar foi concedida até 27/03/2017 e permaneceu eficaz até a publicação do acórdão paradigma em 29/05/2024, independentemente da existência de suspensão genérica sem efeito específico reconhecido no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, I; LC nº 87/1996, art. 13, § 1º, II, 'a'; CPC/2015, art. 927, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 13/03/2024, DJe 29/05/2024 (Tema 986).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra a decisão monocrática
proferida pelo Relator à época, que ratificou, em sede de Reexame Necessário, a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do
Mandado de Segurança
, impetrado por Edivaldo Lima de Melo contra ato, indigitado coator, atribuído ao Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretária de Fazenda

- SEFAZ/MT e outro, concedeu em parte a ordem, para determinar que a autoridade coatora se abstenha de incluir a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e/ou TUST na base de cálculo do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) cobrado nas faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora n. 6/2510202-1, desde o deferimento da liminar até a data de publicação do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 986, em 29.5.2024, em conformidade com os parâmetros fixados no referido julgado.

O Agravante sustenta que, no caso concreto, a modulação não é aplicável, pois a liminar concedida à parte autora para afastar a incidência do tributo foi suspensa anteriormente, por decisão proferida no Incidente de Suspensão de Liminares nº 53.157/2015, instaurado no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, antes de 29/05/2024.

Aduz que, de acordo com o precedente firmado no REsp 1.692.023/MT, a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ só alcança os contribuintes que tenham obtido liminar até 27/03/ 2017 e a mantido vigente até 29/05/ 2024, data da publicação do acórdão paradigma. No entanto, como a liminar concedida nos presentes autos foi suspensa antes dessa data, o requisito da vigência contínua não se encontra preenchido, afastando, por conseguinte, a possibilidade de aplicação dos efeitos moduladores.

Acrescenta que a liminar concedida no
mandamus
perdeu seus efeitos antes da consolidação da tese repetitiva, afastando qualquer direito da parte autora à preservação dos efeitos da decisão liminar para fins de restituição ou não incidência do imposto.

Por isso, requer a retratação da decisão monocrática que aplicou a modulação de efeitos do Tema 986/STJ ao caso concreto. Alternativamente, pleiteia o encaminhamento do presente recurso ao órgão colegiado competente, com seu posterior provimento, para que seja reconhecida a inaplicabilidade da modulação e, por conseguinte, julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, inclusive sem preservação dos efeitos da liminar anteriormente concedida (id. 282378869).

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 288154896).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Da análise dos autos, verifica-se que o Agravante, Estado de Mato Grosso, busca a reanálise da decisão que ratificou, em sede de reexame, a sentença proferida no Mandado de Segurança que discute a legalidade da inclusão das tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica –
TUST/TUSD
– na base de cálculo do
ICMS
incidente sobre as faturas de energia elétrica da unidade consumidora n. 6/2510202-1, nos seguintes termos:

“[...]Visto.

Trata-se de
Remessa Necessária
de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do “Mandado de Segurança”, impetrado por
EDIVALDO LIMA DE MELO
, em face de ato atribuído ao
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA – SEFAZ/MT e outro
, concedeu a segurança pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para declarar a ilegalidade da cobrança do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias) incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) da Unidade Consumidora – UC nº 6/2510202-1, e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Sem recurso voluntário das partes, vieram os autos para reexame necessário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no id. 272319377, manifestou-se pela ausência de interesse.

É o relatório.
DECIDO
.

Preambularmente é importante destacar que a submissão do presente caso à Turma Julgadora deste Eg. TJMT não é necessária quando a decisão está em consonância ou em manifesto confronto com a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça, situação que autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.

Essas decisões visam desafogar os Órgãos Colegiados, dando efetividade aos princípios da celeridade e da economia processual, respeitando as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Como visto do relatório, cuida-se de
Remessa Necessária
de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do “Mandado de Segurança”, impetrado por
EDIVALDO LIMA DE MELO
, em face de ato atribuído ao
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA – SEFAZ/MT e outro
, concedeu a segurança pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para declarar a ilegalidade da cobrança do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias) incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) da Unidade Consumidora – UC nº 6/2510202-1, e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Verifica-se que o juízo
a quo
não aplicou o entendimento firmado pelo STJ, no julgamento dos recursos repetitivos REsp n. 1692023/MT, REsp n. 16999851/TO e REsp n. 1163020/RS (Tema 986), no sentido de que, a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD)
compõem a base de cálculo do ICMS, como custos operacionais formadores do preço final do kWh consumido
. Vejamos:

Tema Repetitivo 986 - Tese Jurídica Firmada:
"A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art.
13
,
§ 1º
,
II
, 'a', da LC
87
/1996, a base de cálculo do ICMS"
.

Eis a ementa do referido julgado:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ENCARGOS SETORIAIS RELACIONADOS COM TRANSPORTE (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR DA OPERAÇÃO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE A IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR DA EXAÇÃO E DA SUA BASE DE CÁLCULO. IMPORTÂNCIA DA DEMANDA E DELIMITAÇÃO DO SEU OBJETO 1. A questão controvertida nos feitos afetados ao julgamento no rito dos Recursos Repetitivos tem por escopo definir se os encargos setoriais correlacionados com operações de transmissão e distribuição de energia elétrica - especificamente a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) -, lançados nas faturas de consumo de energia elétrica, e suportados pelo consumidor final, compõem a base de cálculo do ICMS. [...] TESE REPETITIVA 37. Adota-se, por todo o exposto, a tese repetitiva: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art.
13
,
§ 1º
,
II
, 'a', da LC
87
/1996, a base de cálculo do ICMS.". MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA QUE PERDUROU POR RAZOÁVEL PRAZO DE TEMPO. APLICABILIDADE NA SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 38. Considerando que até o julgamento do
REsp 1.163.020/RS
- que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art.
927
,
§ 3º
, do
CPC
,
a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do
REsp 1.163.020/RS
-,
tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo
. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final. 39.
A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017
. 40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. [...]”.
(
REsp n. 1.692.023/MT
, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024.) (g.n.)

Importante delinear que, após a definição do tema repetitivo, o colegiado decidiu
modular os efeitos da decisão
e o
presente

caso se enquadra
na regra de modulação.

Estabeleceu a Corte Superior, como marco o julgamento, pela Primeira Turma do STJ, do REsp 1.163.020, tendo em vista que, até esse momento, a orientação das turmas de direito público do STJ era favorável aos contribuintes.

Nesse sentido, a Primeira Seção fixou que, até o dia
27 de março de 2017
– data de publicação do acórdão do julgamento na Primeira Turma –,
estão mantidos os efeitos de decisões liminares que tenham beneficiado os consumidores

de energia
, para que, independentemente de depósito judicial, eles
recolham o ICMS sem a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo. Mesmo nesses casos, esses contribuintes deverão passar a incluir as tarifas na base de cálculo do ICMS a partir da data da publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986.

In casu
, a

ação mandamental foi impetrada em 26 de Fevereiro de 2016, a liminar foi concedida na data de 24 de Agosto de 2016 e a sentença proferida na data de 17 de Setembro de 2024.

Portanto, o caso concreto se
aproveita o entendimento anterior e mais benéfico ao contribuinte,

enquadrando na exceção da modulação dos efeitos decidida pelo STJ
, de forma que a sentença concessiva da segurança, que confirmou a liminar concedida em 15 de Fevereiro de 2017, deverá ser mantida.

Diante deste quadro, à força do entendimento firmado pelo col. STJ no julgamento do Tema nº 986 e a sua modulação de efeitos, sob a técnica de casos seriais de observância imperativa, na forma do inc. III do art. 927 do CPC impõe-se a ratificação da sentença em ordem a manter a procedência do pedido inaugural.

Com essas considerações,
RATIFICO
a sentença. [...]” (id. 272491875)

Apesar dos argumentos apresentados no Agravo, observa-se que o Agravante não trouxe novos elementos probatórios capazes de justificar a modificação da decisão.

No caso em apreço, consta que a ação constitucional, impetrada por Edivaldo Lima de Melo contra ato atribuído ao
Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretária de Fazenda

- SEFAZ/MT e outro
, discute a legalidade da inclusão das tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica – TUST/TUSD – na base de cálculo do ICMS incidente sobre as faturas de energia elétrica da unidade consumidora n. 6/2510202-1. A liminar foi concedida em 24/08/2016 para afastar tal cobrança (ids. 270882907 e 270882910).

O mandado de segurança ficou sobrestado, a partir de 21/08/2018, por força do julgamento do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça (id.

270882925).

Em 17/09/2024, o Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, à luz do julgamento do referido Tema,

concedeu parcialmente a segurança pleiteada, para determinar a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS, limitada ao período compreendido entre a concessão da medida liminar (24/08/2016) e a publicação do acórdão do
Tema Repetitivo 986/STJ
(29/05/2024), em conformidade com a modulação de efeitos fixada pela Corte Superior. Confira-se:

“[...]
Vistos, etc.

Trata-se de mandado de impetrado por
EDIVALDO LIMA DE MELO
contra suposto ato ilegal e abusivo praticado pelo
SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT E OUTROS
, objetivando a concessão da segurança para que seja declarada a ilegalidade da cobrança do ICMS sobre a TUSD/TUST nas faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora n. 6/2510202-1.

A impetrante, em síntese, reputa ilegal a cobrança de ICMS sobre a TUSD/TUST em suas faturas de energia elétrica.

Com a inicial vieram documentos.

Decisão proferida no Id. 1852346, concedendo o pedido liminar. [...]

Nessa perspectiva, considerando que, no presente caso, foi concedida liminar em 24.08.2016, ou seja, em momento anterior à data de publicação do acórdão proferido pela Corte Superior, em 27.03.2017, devem ser observados os parâmetros fixados no julgamento do supracitado tema repetitivo.

Ante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE
a segurança pleiteada para determinar que a autoridade coatora se abstenha de incluir a TUSD e/ou TUST na base de cálculo do ICMS cobrado nas faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora n. 6/2510202-1, desde o deferimento da liminar até a data de publicação do acórdão proferido pelo STJ no Tema Repetitivo 986, em 29.5.2024, em conformidade com os parâmetros fixados no referido julgado.

Encaminhe-se cópia desta sentença à autoridade impetrada para os devidos fins.

Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009, determino que após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário de sentença.

Sem custas, como previsto no art. 10, XXII da Constituição Estadual. [...]” (id. 270882933)

Em sede de remessa necessária, o Relator à época ratificou, monocraticamente, a sentença, ao reconhecer que a parte impetrante foi beneficiada por liminar vigente dentro do prazo estabelecido pelo STJ, preenchendo, portanto, os requisitos para a aplicação da modulação de efeitos fixada no Tema 986 — decisão que ora se impugna.

Vê-se que a controvérsia dos autos reside na possibilidade de aplicação da modulação de efeitos fixada no julgamento do Tema Repetitivo 986/STJ ao mandado de segurança impetrado por contribuinte beneficiado por liminar concedida em 24/08/2016, a qual teria sido posteriormente suspensa por decisão proferida no Incidente de Suspensão de Liminares n. 53.157/2015, instaurado neste Tribunal de Justiça.

O entendimento fixado pelo STJ determinou que “a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, seja livre ou cativo, integra, para fins do artigo 13, parágrafo 1º, inciso II, alínea a da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS” (Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13/03/2024, Tema nº 986).

No entanto, a Corte Superior modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que somente os consumidores que, até 27/03/2017, tenham sido beneficiados por decisões liminares ou antecipações de tutela ainda vigentes, poderão continuar recolhendo o ICMS sem a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo, independentemente da realização de depósito judicial. Confira-se:

“[...] 38. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com bas

se no art. 927, § 3º, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final.

39. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial;
b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada)
; c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.

40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. [...]” (STJ, REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024)

É justamente nesse ponto que se concentra a divergência trazida pelo Agravante, porque alega que a
liminar concedida em 24/08/2016
não se encontrava
vigente
em 29/05/2024, pois teria sido suspensa por decisão da Presidência do TJMT no
Incidente de Suspensão de Liminares n. 53.157/2015
, aplicável indistintamente a todas as decisões precárias que versassem sobre a exclusão de TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS.

Não obstante a existência da referida decisão de suspensão genérica,
não há nos autos prova inequívoca de que a liminar, no caso concreto
, tenha efetivamente deixado de produzir efeitos jurídicos de forma plena e continuada ao longo do tempo.

A simples invocação do incidente genérico não é suficiente para afastar a presunção de vigência da medida liminar, não havendo elemento que demonstre o cumprimento efetivo da ordem de suspensão pelo juízo de origem, tampouco sua revogação específica, cassação ou substituição por decisão de mérito anterior à modulação.

Pelo contrário, conforme consignado na sentença de primeiro grau e reafirmado na decisão monocrática deste relator, a medida liminar
foi regularmente concedida em 24/08/2016
e
confirmada na sentença proferida em 17/09/2024
, sem qualquer indicação de sua perda de eficácia entre esses marcos.

Aliás, na decisão da remessa necessária, o Relator à época expressamente reconheceu que o caso se enquadra na hipótese de preservação dos efeitos da liminar até 29/05/2024, o que autoriza a aplicação da modulação, nos exatos termos delineados pelo STJ.

Importante lembrar que, no julgamento do Tema 986, o STJ buscou compatibilizar segurança jurídica com isonomia, vedando apenas o benefício de decisões precárias não mais vigentes – o que não se comprovou no caso dos autos.

Assim, inexistindo elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, não há razões jurídicas que justifiquem sua retratação.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025